Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106 DO STJ. SANDOSTATIN (OCTREOTIDA). REGISTRO ANVISA. USO OFF LABEL. PARECER NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. URGÊNCIA EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os critérios para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS por parte do Poder Executivo são balizados pelo julgamento do Tema 106/STJ, (REsp repetitivo 1.657.156/RJ), que definiu os seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
2. Em tese, estão preenchidos os requisitos do Tema 106, com relevância, a verificação de que o relatório médico condiz com a perspectiva assentada na Nota Técnica quanto a melhora do quadro clínico da paciente/agravante, constituindo-se, portanto, tratamento capaz de atender às suas necessidades clínicas.
3. Igualmente verificada, por certo, que a dispensação do fármaco deve observar o termo time-sensitive, segundo o qual, “o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao(sic) paciente.”
4. O relatório médico com a prescrição à agravante/paciente é de cerca de cinco meses atrás, de modo que evidenciado o perigo de dano irreparável e de risco ao resultado útil do processo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.